Tribunal: TJES
Processo: 0003688-11.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003688-11.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CELVIO ANDRE LINHARES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios.

2.
A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP, no qual foi firmada a tese de que
“n
os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

3.

Ausente a impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade dos embargantes, que como evidenciado nos autos, por longo lapso (desde 1997) deixaram de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1.227 do Código Civil).

4.
Caso os embargantes/apelados fossem diligentes, realizando a devida anotação na repartição competente, quando da ocorrência da penhora, sua parte do bem já não estaria no nome do antigo proprietário, inexistindo, portanto, restrição indevida em sua parte.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003688-11.2018.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
S
:
CELVIO ANDRE LINHARES
E MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LINHARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de ID nº 5837400 que, nos autos dos
embargos de terceiros
opostos por
CELVIO ANDRE LINHARES
e
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LINHARES
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, face a perda superveniente do objeto.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou o ente municipal

ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, argumentando que “
restou demonstrado que o Município de Cachoeiro de Itapemirim deu causa à constrição indevida do bem
”.

Em suas razões, a municipalidade pugna, tão somente, pela inversão dos ônus sucumbenciais, aduzindo que a condenação deve recair sobre os apelados, uma vez que estes teriam dado causa à constrição indevida.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente tecer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
embargos de terceiro
opostos pelos ora apelados em face da municipalidade apelante, mediante os quais almejam, liminarmente, a suspensão da medida constritiva imposta, suspendendo-se a expedição da carta de arrematação. No mérito, pugnam pelo cancelamento da arrematação efetivada nos autos da execução fiscal nº 0006000-14.2005.8.08.0011, com o reconhecimento da manutenção de posse definitiva do imóvel.

Argumentam, para tanto, que
(i)
são possuidores de boa fé, desde 1997, do bem cuja constrição foi concedida;
(ii)
são pessoas estranhas ao processo que ensejou a penhora, no entanto, sofrem a constrição na posse do bem, que é fonte de sustento da família.

Intimado para se manifestar, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
suscitou preliminar de perda superveniente do objeto, eis que a arrematação impugnada foi declarada irregular nos autos do agravo de instrumento nº 0014990-37.2018.8.08.0000, pugnando, desta forma, pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Além disso, requereu pela condenação dos embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida na qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pois “
considerando que com o julgamento do agravo de instrumento de nº 0014990-37.2018.8.08.0011 o embargante teve a sua pretensão satisfeita, deixando de necessitar de tutela jurisdicional para tanto, entendo que é o caso de perda superveniente do objeto
”.

Por outro lado, o édito sentencial condenou o embargado, ora recorrente, nos honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, em 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios.

A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP. Vejamos sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

(...)

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

(...)

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

No caso sob exame, registra-se que os autores são possuidores de parte do imóvel levado a leilão, por resultado de acordo celebrado entre os embargantes e Gilmar Pontes Schayder. Todavia, afirma o apelado, em sua petição inicial, que o cadastro da inscrição fiscal ainda se encontra em nome deste.

Veja-se o trecho extraído da exordial:

“
Conforme se observa através da assentada que segue anexa, oriunda dos autos nº 37.769/96 – Ação de Dissolução de Sociedade Comercial e de Fato – que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Embargante Célvio André Linhares, casado com a Embargante Maria Aparecida, celebrou acordo com a parte ex adserva – Gilmar Pontes Schayder, recebendo em pagamento parte do imóvel que agora foi arrematado:

(...)

Importante ainda salientar que a Padaria possui inscrição fiscal de nº 87214,
não obstante o cadastro ainda se encontrar em nome de Gilmar Pontes Schayder.
”
(grifei)

E, por sua vez, o agravo de instrumento nº 0014990-37.2018.8.08.0011, julgado por esta C. Quarta Câmara Cível no ano de 2020, declarou irregular a penhora e o procedimento de arrematação do imóvel.

Isso porque, foi reconhecida a validade da doação do bem objeto do feito realizado por Gilmar Pontes Schayder para sua filha Lara Schayder de Medeiros, por meio de escritura pública em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal de nº 0006000-14.2005.8.08.0011, efetuado pelo município apelante.

É de se reconhecer, nessa toada, que caso os embargantes/apelados fossem diligentes, realizando a devida anotação na repartição competente, quando da ocorrência da penhora, sua parte do bem já não estaria no nome do antigo proprietário, inexistindo, portanto, restrição indevida em sua parte.

Não obstante, ausente a impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade dos embargantes, que, como evidenciado nos autos, por longo lapso (desde 1997), deixaram de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1.227
1
do Código Civil).

No mesmo sentido, colaciono o teor da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO ÔNUS SUCUMBENCIAIS AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA APLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ EMBARGANTE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM OBRIGAÇÃO DEVE SER IMPOSTA A QUEM DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) Súmula nº 303 pelo Superior Tribunal de Justiça: em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2) A embargante adquiriu o imóvel litigioso mediante contrato particular de compra e venda 14 (quatorze) anos antes da propositura da ação monitória, mas não providenciou o devido registro da transferência de titularidade perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis, sendo certo que a Lei nº 6.015/73 impõe o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros.
3) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).
4) Como não houve resistência aos embargos de terceiro e houve negligência da embargante que não providenciou o devido registro da transferência de titularidade perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. 5) Apelação cível conhecida e provida
.

(TJES, Classe: Apelação, 30130091371, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

_________________________

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL – VEÍCULO FINANCIADO POR TERCEIRO DE BOA FÉ – CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PELO DESPACHANTE DA EMPRESA VENDEDORA – SITUAÇÃO DE SOLVÊNCIA DO EXECUTADO QUE AFASTA O ART. 185, CAPUT DO CTN – LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O parágrafo único do art. 185 do CTN afasta a aplicação da hipótese de fraude à execução nos casos de existência de renda suficiente para o pagamento da dívida inscrita. 2) Neste caso, o valor da execução do crédito tributário é de R$ 33.771,6 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), como consta no valor da causa, e, por isso, verifica-se que o outro veículo que está em nome da empresa executada que também foi constrito é suficiente para satisfazer o crédito, o que afasta a situação de insolvência da empresa executada.
3) Embargos de terceiros julgados procedente para retirar a constrição do bem alienado fiduciariamente. 4) Contudo, deixo de inverter os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade imbuído na Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça: ¿em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.¿. Assim, considerando ter sido a inércia da parte embargante/apelante em proceder a confirmação da transferência do bem móvel ao seu nome a causa da indevida constrição deste, incumbe a esta o pagamento da sucumbência 5) Recurso conhecido e provido
.

(TJES, Classe: Apelação, 100170009862, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO - PENHORA - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - ATUALIZAÇÃO.
1. A fixação da sucumbência segue o preceito da causalidade, devendo recair sobre a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Súmula nº 303, do STJ e precedentes. 2. Hipótese em que a penhora recaiu sobre bem imóvel registrado em nome do devedor, por negligência do embargante/adquirente, que não levou a registro a escritura definitiva no cartório de imóveis. 3. A inércia do embargante em levar a registro o imóvel penhorado deu causa à propositura da demanda, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve suportar os encargos sucumbenciais
. 4. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo devem ser corrigidos monetariamente a partir de seu arbitramento e acrescidos de juros moratórios a partir da data da intimação do devedor para pagamento. 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação, 24139028807, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Assim, sopesando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, penso que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura suficiente para a adequada remuneração do recorrente, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em 2018), bem como que o processo não demandou produção de prova oral ou técnica.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, a fim de condenar os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.